Tribunal: TCU
Processo: 002.406/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 783/2022-TCU-Plenário Trata-se de supostas irregularidades ocorridas na condução do Pregão Eletrônico 009/2021 - SRP, tendo por objeto a contratação de empresas especializadas para a realização de perfuração de poços tubulares profundos com fornecimento de materiais, insumos, ferramentas e com utilização e operacionalização de máquinas perfuratrizes da própria CEST-PI, em diversos municípios inseridos na área de atuação da CEST-PI. Considerando as razões expostas no parecer da unidade instrutiva (peças 23 e 24); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, por unanimidade e com fundamento nos artigos 1o, inciso XVI; 43, inciso I; e 53 da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 15, inciso I, alínea "p"; 143, inciso III; 234, 235 e 250, inciso II, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente denúncia, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, bem como determinar o seu arquivamento, sem prejuízo de se efetivar as determinações propostas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, devendo-se dar ciência aos interessados. 1. Processo TC- Processo 002.406/2022-5 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Coordenadoria Estadual do Dnocs No Piauí. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. dar ciência ao Departamento Nacional de Obras Contra a Seca - DNOCS/PI sobre as seguintes impropriedades/falhas identificadas no PE-SRP 9/2021, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.8.1.1. aceite da proposta do licitante vencedor, no sistema Comprasnet, antes de solicitar e analisar a proposta adequada ao último lance ofertado, em descumprimento aos itens 7.23.2 e 7.24 do edital e aos artigos 38, § 2o, e 39 do Decreto 10.024/2019; 1.8.1.2. ausência de negociação com o licitante vencedor, visando obter melhor proposta de preços, em descumprimento aos itens 7.23 e 7.23.1 do edital e ao art. 38 do Decreto 10.024/2019, dado que essa providência deve ser tomada mesmo em situação na qual o valor da proposta seja inferior ao valor orçado pelo órgão licitante, considerando o princípio da indisponibilidade do interesse público, com a interpretação dada pelo TCU mediante os Acórdãos 3.037/2009 e 694/2014, ambos do Plenário; 1.8.1.3. ausência de parâmetros objetivos, no edital da licitação, para a análise da comprovação dos serviços anteriormente executados pelas licitantes em níveis pertinentes e compatíveis com as características, as quantidades e os prazos para o objeto licitado - capacidade técnico-operacional da empresa, em atenção ao art. 30, II, da Lei n.o 8.666, de 1993, e à jurisprudência firmada pelo TCU, como no Acórdão 361/2017-TCU-Plenário ; 1.8.1.4. exigência de documentos desnecessários e contraditórios com outas disposições constantes nos editais (item 8.2.4, que exigiu a necessidade de apresentação do cronograma físico-financeiro para a proposta encaminhada pela licitante vencedora, sem a possibilidade de ser atendido adequadamente), em afronta ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório. 1.8.2. informar ao Departamento Nacional de Obras Contra a Seca - Dnocs/PI e ao denunciante o teor da presente deliberação, destacando que o seu conteúdo pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 1.8.3. levantar o sigilo que recai sobre os presente autos, à exceção das peças que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos artigos 53, §§ 3o e 4o, da Lei 8.443/92, c/c o artigo 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; 1.8.4. determinar o arquivamento dos presentes autos, nos termos art. 169, III, do Regimento Interno deste Tribunal.